Tribunal: STF
Processo: RE 78569
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
- A responsabilidade objetiva de pessoa jurídica de direito público, prevista na Constituição Federal, não significa seja o Estado responsável, sempre, por dano causado a terceiro por seus órgãos presentativos. Não se adotou, no sistema jurídico brasileiro, em tema de responsabilidade civil, a teoria do risco integral. 
- Se o acto jurídico ilicito do policial fora praticado em legitima defesa, não pertencem ao Estado o dever e a obrigação de indenizar a vítima. 
- Recurso extraordinário não conhecido.